Tribunal: STF
Processo: RE 76436
Classe: RE
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1973-10-19
Data de publicação: 1973-10-19

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ACÓRDÃO CUJUS FUNDAMENTOS ENUNCIADOS, DO
RELATOR VENCIDO, CONTRARIAM A CONCLUSÃO. FALTA DE PEDIDO DE
DECLARAÇÃO. CONCLUSÃO DO JULGADO QUE NÃO NEGA VIGENCIA A DIREITO
FEDERAL NEM POSITIVA DISSIDIO PRETORIANO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO
CONHECIDO.